Tribunal: TJES
Processo: 5007848-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007848-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONORRARA NASCIMENTO DA CONCEICAO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO NÃO FORMALIZADO. DÍVIDA NÃO QUITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão estabelecer se a simples manifestação de interesse em quitação da dívida, desacompanhada de pagamento integral ou formalização de acordo, é suficiente para afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o acordo extrajudicial não foi formalizado sequer foi efetuado o pagamento do boleto emitido.

4. O que há, no momento, são meras tratativas em que a agravante demonstra interesse em adimplir o débito que, contudo, não tem o condão de afastar a mora.

5. Apenas a renegociação da dívida concretizada e o pagamento da dívida, ainda que parcial, afastam a mora e justificam a restituição do bem apreendido.

6. Ausente purgação da mora, persiste o direito potestativo do credor fiduciário à manutenção da posse do bem, não havendo comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera manifestação de interesse em quitação da dívida, desacompanhada de pagamento integral ou formalização de acordo, é insuficiente para afastar a mora e permitir a retoma do bem.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, relator Des. 5000710-50.2024.8.08.9101, relator Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5007848-46.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HONORRARA NASCIMENTO DA CONCEICAO
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogado(s) do reclamante: LUCAS JESUS FERREIRA
Advogado(s) do reclamado: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HONORRARA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
em face da r. decisão do id 95431334 na origem que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5002752-32.2026.8.08.0006, determinou a busca e apreensão do veículo.

Alega a agravante, em síntese, a proposta de acordo apresentada após o ajuizamento da busca e apreensão, com previsão de pagamento mediante boleto único, no valor de R$ 5.064,06, importa em renúncia tácita da mora qualificada, comportamento contraditório, a afastar a mora, e a perda superveniente do interesse de agir, além de violação a boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual.

Pois bem.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Insurge-se o agravado contra a assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Assim, conforme iterativa orientação do STJ, “
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
” (AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020), ônus do qual não se incumbiu o agravado, eis que insuficiente a mera alegação de que não houve comprovação da hipossuficiência.

Assim, não é caso de revogação do benefício.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o afastamento da mora em virtude da apresentação de proposta de acordo após o ajuizamento da busca e apreensão.

Embora alegue a agravante que houve renegociação da dívida, o que se denota da minuta do id 19412757 e da conversa via WhatsApp do id 19412762 são apenas tratativas realizadas entre as partes.

O alegado acordo extrajudicial ainda não foi formalizado, já que não foi assinado pela agravada (id 19412757). Ademais, a agravante não demonstrou que tenha efetuado o pagamento do boleto único, no valor de R$ 5.064,06, ou mesmo de qualquer parcela.

Apenas caso houvesse renegociação da dívida concretizada e pagamento da dívida, ainda que parcial, é que poderia se falar em comportamento contraditório ou mesmo afastamento da mora.

Em análise perfunctória, o que há, no momento, são meras tratativas em que a agravante demonstra interesse em adimplir o débito que, contudo, não tem o condão de afastar a mora.

Enquanto não formalizado qualquer ajuste apto a descaracterizar a mora, bem como de quitação do contrato, persiste o interesse da instituição financeira na manutenção da posse do bem, não havendo se falar em comportamento contraditório.

Este Tribunal possui entendimento de que a mera manifestação de interesse na quitação do débito, sem pagamento integral ou formalização de acordo, não descaracteriza a mora nem obsta a apreensão do bem, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ACORDO. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Juíza da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que revogou liminar concedida em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, determinando a devolução imediata do veículo à devedora, diante de manifestação de interesse desta em quitar o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demonstração de inadimplemento contratual e constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a manutenção da liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a simples manifestação de interesse em quitação da dívida, desacompanhada de pagamento integral ou formalização de acordo, é suficiente para justificar a restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A constituição em mora da devedora restou demonstrada por meio de notificação extrajudicial válida, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, estando presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

2. A revogação da liminar com base apenas na manifestação unilateral de interesse em quitar a dívida é insuficiente para afastar os efeitos da mora, uma vez que não houve pagamento integral nem formalização de acordo.

3. O estímulo à conciliação não pode prevalecer sobre o direito potestativo do credor fiduciário à retomada do bem, garantido por lei, sobretudo quando ausente purgação da mora nos moldes do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5000710-50.2024.8.08.9101, relator Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025)

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.